Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELACAO CIVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO SUPERVENIENTE. SUSPENSAO DOS AUTOS ATE O CUMPRIMENTO VOLUNTARIO DA OBRIGACAO. POSSIBILIDADE. APLICACAO DO ART. 922 DO CPC. CABIMENTO.
1. A suspensão consensual do processo de execução e regulada pelo art. 922 do CPC, não admitindo a aplicação subsidiária da limitação temporal prevista nas regras que regulam o processo de conhecimento.
2. A superveniência de acordo firmado entre as partes para o cumprimento voluntário da obrigação não acarreta, por si só, o desaparecimento de pressuposto de desenvolvimento regular do processo executivo a justificar a extinção da execução.
3. O princípio da razoável duração do processo não pode servir de pretexto para a violação de outros importantes princípios que embasam o ordenamento jurídico, mormente o do devido processo legal.
4. A execução do débito, nos termos do art. 797 do CPC, e realizada no interesse do exequente, a quem e reconhecido o direito a utilização de todos os instrumentos disponíveis para a satisfação de seu crédito, o que inclui o sobrestamento da execução, nos moldes do art. 922 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença, homologar o acordo e determinar a suspensão da execução pelo prazo consensualmente estabelecido para o cumprimento da obrigação.